Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADA. NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação principal e apelação adesiva interposta em face da sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório ajuizada objetivando determinar ao réu que se abstenha de atos de turbação ou esbulho da posse da autora sobre imóvel por ela ocupado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se restou configurada o cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas arroladas pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Está presente o interesse recursal da autora em suscitar preliminar de cerceamento de defesa em sede de recurso adesivo, pois embora tenha se sagrado vencedora em primeiro grau, o réu interpôs recurso de apelação para rever a sentença de mérito, de modo que serão reanalisadas as provas produzidas nos autos, momento em que a autora poderá ser colocada em situação de desvantagem caso não tenham sido produzidas as provas que esta elencou como necessárias para provar a procedência do seu pedido. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
5. Configurado o cerceamento de defesa, uma vez que as testemunhas efetivamente arroladas pela autora que compareceram à audiência não foram ouvidas pelo Juízo de primeiro grau, em razão de erro de fato. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
6. A oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora é essencial para a análise do mérito, uma vez que se trata de ação possessória, em que as questões discutidas são principalmente fáticas, e a prova testemunhal assume papel de destaque, tornando imperioso a oitiva das testemunhas de ambas as partes para que a questão possa ser adequadamente elucidada com observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares de violação do princípio da dialeticidade e de ausência de interesse recursal rejeitadas. Recurso principal e recurso adesivo conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso adesivo provido. Sentença cassada. Recurso principal prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 451, 932, III e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405538, Relator Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível. Acórdão 2047900, Relator Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível. Acórdão 1959279, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 1749917, Relatora Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível